Tribunal: TJPA
Processo: 0905209-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905209-25.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: A GRELO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração manejados em face de decisão que anulou a sentença de mérito fundada exclusivamente na revelia da parte ré, reconhecendo a necessidade de reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a citação eletrônica realizada via PJe é válida para fins de contagem do prazo de contestação;
(ii) saber se os efeitos da revelia autorizam o julgamento antecipado da lide sem instrução probatória, em ação que discute cobrança contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação eletrônica foi regularmente realizada nos termos do art. 246, §1º, do CPC, sendo válida para início do prazo de resposta, conforme certidão de fé pública e jurisprudência do STJ.
4. A dispensa da audiência de conciliação, determinada pelo juízo de origem, não gera nulidade processual, sendo legítima nos termos do art. 334, §4º, do CPC.
5. A contestação foi protocolada fora do prazo, sendo correta a decretação da revelia.
6. Os efeitos da revelia são relativos e não autorizam o julgamento automático da lide, especialmente em ações de alta complexidade jurídica e probatória.
7. A anulação da sentença visou resguardar o devido processo legal, impondo-se a reabertura da instrução para o correto deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica realizada nos termos do art. 246, §1º, do CPC é válida e eficaz, prevalecendo em caso de duplicidade sobre outras formas de citação. 2. A revelia não autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria exige instrução probatória, devendo o juiz, mesmo diante da ausência de contestação, averiguar a plausibilidade fática e jurídica das alegações iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º; 334, §4º; 335, III; 344; 345; 346, parágrafo único; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1523445/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 23/04/2021; TJPA, Ap Cív 0012085-22.2017.8.14.0013, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 17/03/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0905209-25.2023.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

AGRAVANTE/AGRAVADO: A. GRELO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de dois recursos de AGRAVO INTERNO interpostos, respectivamente, por A. GRELO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 28170847, que negou provimento a ambos os recursos de Embargos de Declaração opostos pelos agravantes, cuja ementa restou assim vazada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por A. Grelo Cabral Sociedade Individual de Advocacia e Banco do Estado do Pará S.A., contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira para anular a sentença de procedência fundada exclusivamente nos efeitos da revelia, reconhecendo a necessidade de reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em contradição ao manter os efeitos da revelia e, ao mesmo tempo, anular a sentença de mérito que lhe deu procedência automática; (ii) saber se houve omissão na análise da alegada tempestividade da contestação, à luz do art. 335, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo analisado expressamente a validade da citação eletrônica e a intempestividade da contestação com base em certidão de fé pública.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os efeitos da revelia são relativos e não conduzem à procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível a análise da plausibilidade dos fatos e dos elementos constantes nos autos.
5. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, que esclareceu que a anulação da sentença decorreu do uso indevido dos efeitos da revelia como fundamento exclusivo para o julgamento antecipado, sem instrução.
6. Os embargos opostos, em ambos os casos, buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que reconhece a revelia pode anular a sentença quando os efeitos jurídicos dessa revelia forem aplicados de forma automática, sem mínima análise da plausibilidade das alegações e das provas constantes nos autos.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 246, §1º, 344, 349, 487, I, e 830.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.140.957/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/05/2014; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.588.993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/11/2020.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 28902591) o agravante
A. GRELO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
sustenta, em síntese, a intempestividade da contestação apresentada pela instituição financeira, o que atrairia os efeitos do art. 344 do CPC. Defende que a matéria é de direito, estando o feito devidamente instruído, e que a revelia deve ser reconhecida com a consequente manutenção da sentença.

Afirma a nulidade da rescisão contratual unilateral, ocorrida sem prévia notificação, em violação ao contraditório e à ampla defesa, invocando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Alega que a cláusula contratual que condiciona a remuneração ao recebimento efetivo pelo contratante é abusiva e nula, pleiteando o pagamento de R$ 643.621,21, a título de comissão sobre parcelas não pagas de acordo intermediado com terceiro. Com isso, requereu indenização por danos morais, em razão da ruptura contratual abrupta e injustificada, que teria causado prejuízos à imagem da empresa.

Ao final, pugna pelo total provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e restauração da sentença de primeiro grau.

Em
contrarrazões
(Id. 29018229), o
Banco do Estado do Pará S.A
. sustenta, preliminarmente, que o Agravo Interno da parte adversa é inadmissível por ausência de impugnação específica à decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade. Ressalta que a decisão recorrida apenas anulou a sentença por vício formal, sem adentrar no mérito, razão pela qual o pedido da agravante para julgamento direto representaria indevida supressão de instância. No mérito, rebate as alegações da recorrente, afirmando que houve mera não renovação contratual, nos termos do pactuado; que o credenciamento era precário e denunciável a qualquer tempo; que são indevidos os lucros cessantes, pois a remuneração dependia do êxito na cobrança; e que não há dano moral, pois não ocorreu conduta abusiva.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo da recorrente e o provimento do seu próprio agravo interno, com a manutenção da nulidade da sentença e o afastamento da revelia.

O agravante
Banco do Estado do Pará S.A
., por sua vez, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 28910147), alega nulidade da fundamentação que manteve a revelia, ao não observar o rito previsto no art. 334 e 335 do CPC, sendo a decisão agravada omissa quanto a este ponto. No mérito, argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente normas de intimação à citação eletrônica, sem comprovação da ciência inequívoca pelo destinatário, como exige a Resolução CNJ nº 455/2022. Aponta que a certidão que fundamenta a decisão agravada narra fato inverídico, pois presume ciência automática sem respaldo legal, sendo a única citação válida nos autos a realizada pessoalmente por oficial de justiça em 18/04/2024, com isso, o prazo para apresentação da contestação, teria seu termo final apenas em 09/05/2024, sendo, portanto, tempestiva a peça de defesa protocolada em 17/04/2024.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim da reforma parcial da decisão para afastar a revelia e reconhecer a validade da defesa.

Em
contrarrazões
(Id. 29123944), a parte
A. GRELO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
sustenta, em síntese: a plena validade da citação eletrônica realizada via PJe, em conformidade com o art. 246, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, afastando a tese de nulidade por ausência de identificação do recebedor; a intempestividade da contestação apresentada pelo BANPARÁ, já que o prazo começou a fluir da data da citação válida, não havendo audiência designada; a legitimidade da decretação da revelia, por ausência de defesa tempestiva, conforme o art. 344 do CPC.

Ao final, pugnou pelo desprovimento integral do recurso, requerendo aplicação de multa de 5% nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, além da condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal arguida pelo Banco do Estado do Pará S.A., de inadmissibilidade do recurso manejado por A. Grelo Cabral Sociedade Individual De Advocacia, sob a alegação de que não teriam sido impugnadas as razões da decisão agravada.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade compreende a impugnação das razões lançadas na decisão atacada, ou seja, no recurso deve haver a dedução das razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na decisão impugnada.

No caso dos autos, o recurso de Agravo Interno insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração, ao considerar os efeitos relativos da revelia decretada, impossibilitando o julgamento automático do feito. De modo que o recorrente, por sua vez, apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, reiterando a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e a acertada decretação da revelia. Portanto, não se verificou que a parte autora/agravante deduziu fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, logo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conheço também do recurso interposto por Banco do Estado do Pará S.A. e passo à análise meritória dos agravos internos.

Recurso interposto por Banco do Estado do Pará S.A.

O agravante sustenta, em essência, que a citação realizada por meio eletrônico deveria ser considerada inválida. Defende, ainda, que o prazo para apresentação da contestação deveria fluir a partir da designação de audiência de conciliação — a qual, segundo alega, não teria sido designada nem dispensada —, razão pela qual sua defesa seria tempestiva. Alega, também, nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação quanto à manutenção da decretação de revelia.

Registro, desde logo, que a preliminar de nulidade ora suscitada confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será enfrentada de forma integrada à fundamentação de mérito do presente voto.

Pois bem.

Assim como expressamente delineado na decisão agravada, no tocante à citação, é imprescindível frisar que esta foi regularmente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do Código de Processo Civil, cuja redação é expressa ao determinar que:

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso, o BANPARÁ, na qualidade de instituição financeira pública, está regularmente cadastrado no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), atraindo a incidência do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que estabelece:

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Na hipótese dos autos, o próprio juízo de origem, atendendo à necessária formalidade, determinou a certificação da defesa apresentada, cotejando-a com a ordem de citação expedida e com a respectiva certidão de ciência via domicílio eletrônico. Em cumprimento à ordem judicial, foi lavrada a certidão de ID nº 22431820, nos seguintes termos:

“Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 46, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, bem como a Resolução Nº 455 de 27/04/2022 do CNJ e ainda a Portaria Conjunta nº 02/2021-GP/VP, de 07 de Junho de 2021, as quais consignam que, em havendo duplicidade de intimação da parte prevalece a comunicação via expedição eletrônica. Certifico ainda que, tendo ocorrido a citação da requerida, via domicilio eletrônico judicial (datada de 24/03/2024), com juntada de Contestação no dia 17.04.2024, a data fatal para a interposição da mesma deveria ter sido no dia 16/04/2024, sendo, portanto, a contestação é intempestiva. O referido é verdade e dou fé. Belém-PA, 7 de agosto de 2024.”

Repiso que a referida certidão trata-se de documento dotado de fé-pública, não havendo qualquer impugnação do recorrente capaz de desconstituí-la.

Com isso, não há o que se falar que a única citação válida nos autos fora a realizada pessoalmente por oficial de justiça, no dia 18/04/2024, visto que, ante a duplicidade, fora atestado que a citação via domicílio eletrônico judicial, em 24/03/2024, se deu de forma regular, devendo, portanto, prevalecer, nos termos da certidão supra.

Sob esse viés, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art . 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios
. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas .
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Assim, deve prevalecer a comunicação eletrônica realizada regularmente em 24/03/2024, com respaldo normativo e jurisprudencial, sendo este o marco inicial do prazo para apresentação da resposta, com ciência devidamente realizada via domicílio eletrônico.

No tocante à alegada nulidade decorrente da ausência de realização da audiência de conciliação, igualmente não merece acolhimento o argumento ventilado pelo agravante.

Com efeito, o art. 335 do CPC disciplina, em seus incisos, as hipóteses que regulam o início do prazo para resposta, estabelecendo em seu inciso III que, não realizada a audiência prevista no art. 334, o prazo para defesa tem início a partir da data da citação válida.

Ressalte-se que, embora o art. 334 estabeleça a audiência de conciliação como regra procedimental, o §4º do mesmo artigo prevê hipóteses legítimas de dispensa, notadamente nos casos em que a autocomposição é inviável ou contrária à natureza do direito material discutido. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, de forma devidamente fundamentada, dispensou a audiência de conciliação, considerando as especificidades da demanda, e determinou o prosseguimento do feito com a citação da parte requerida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a dispensa da audiência de conciliação não implica nulidade processual, tampouco configura cerceamento de defesa, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual .
2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido.???????

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO . DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO . TRANSPORTE DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito e a não realização de audiência de conciliação. 2 - Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 3
- A audiência prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é necessariamente obrigatória e sua dispensa não implica em nulidade processual . 4
- No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos e de audiência de conciliação, não havendo como falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. 5 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028469020108140028 22132975, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Sob esse viés, dispensada a referida audiência e regularmente citado o réu, restou evidenciado que o prazo para apresentação da contestação teve seu término em 16/04/2024, sendo intempestiva a contestação protocolada apenas em 17/04/2024. Diante disso, acertadamente foi decretada a revelia do réu, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

Assim, à luz de todos esses fundamentos - legais, jurisprudenciais e fáticos -, não há o que se falar em nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação
, porquanto o decisum combatido apresenta motivação expressa, clara e suficiente, com base em elementos concretos dos autos, atendendo integralmente ao comando do art. 489, §1º, do CPC.

Recurso de A Grelo Cabral Sociedade Individual De Advocacia.

O autor sustenta, por sua vez, que a decisão monocrática merece reforma por ter afastado a presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no art. 344 do CPC, e por ter desconsiderado a correção da sentença que reconheceu o não comparecimento do réu e, por conseguinte, a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, assim como ressaltado na decisão agravada, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que os efeitos da revelia são relativos, podendo e devendo ser afastados pelo magistrado quando os fatos narrados se mostrarem juridicamente improváveis, colidentes com os documentos dos autos ou, ainda, quando a causa envolva questões complexas, valores expressivos ou demande produção de prova técnica.

O art. 345 do Código de Processo Civil explicita as hipóteses em que os efeitos da revelia não se operam automaticamente. Transcrevo:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Ainda que a contestação apresentada pelo réu tenha sido considerada intempestiva, é fato que ela foi efetivamente protocolada antes do encerramento da instrução, sendo, portanto, aplicável a previsão normativa do parágrafo único, do art. 346 do CPC, segundo a qual:

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a revelia não impede, por si só, a produção de provas pelo réu, desde que este intervenha no processo em tempo hábil, isto é, antes do encerramento da fase instrutória. Destaco, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVA PELO REVEL . INTERVENÇÃO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA
. 1. "A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" (AgInt no REsp n. 1 .290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017).
Aplicação da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1523445 PE 2019/0170811-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Trata-se de entendimento que converge com a garantia do devido processo legal substancial, o qual exige que o magistrado, mesmo diante da ausência de contestação, promova mínima aferição da plausibilidade jurídica e fática da pretensão autoral, notadamente em demandas que envolvem matéria técnica ou valores expressivos.

No caso concreto, cuida-se de ação de cobrança cumulada com pretensão indenizatória por danos morais e materiais, fundada em contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios oriundo de procedimento de credenciamento público, o que, por si só, já imprime à relação jurídica uma complexidade acentuada.

No presente feito, por exemplo, a parte autora requer o pagamento de valores residuais decorrentes de 78 parcelas inadimplidas de contratos de cobrança extrajudicial firmados com o banco estatal, com base em cláusulas contratuais específicas, cuja aplicação exige não apenas o cotejo com o edital de credenciamento, mas também a demonstração fática do cumprimento parcial das obrigações pactuadas, bem como a verificação da suposta injustiça da rescisão contratual e da cláusula segunda do contrato, tida como abusiva pela autora.

Ademais, a pretensão de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) reclama, por imperativo lógico e jurídico, a demonstração concreta da existência de conduta ilícita, do nexo causal e da repercussão extrapatrimonial do ato lesivo.

Portanto, estando a matéria envolta em inegável complexidade jurídica, contratual e probatória, e sendo a atuação do réu posterior à revelia mas anterior ao encerramento da fase de instrução, incabível a aplicação automática e absoluta dos efeitos da revelia.

Sob essa perspectiva, cito esta E. Corte de Justiça,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo Interno interposto em Apelação Cível, diante de inconformismo com decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

II . Questão em discussão

Se a decisão deve ser reformada, considerando a alegação de inexistência de nulidade da sentença devido à citação espontânea no processo.

III. Razões de decidir

A anulação da sentença não decorreu da ausência de citação válida, mas da necessidade de instrução probatória, apesar da revelia.

A presunção de verdade da revelia é relativa e não absoluta, exigindo a designação de audiência de instrução e julgamento para a prova da posse alegada pelo reclamante .

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação da sentença decorre da necessidade de instrução probatória, mesmo em caso de revelia, não sendo suficiente a presunção de verdade da confissão ficta."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00120852220178140013 26138828, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA . FALTA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO . SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dannyson Gonçalves Pinheiro e Gleiciane Leal Moraes Pinheiro contra a sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente sua pretensão de restituição de valores devidos em razão de distrato contratual com a Âncora Construtora e Incorporadora Ltda .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da sentença em razão da ausência de audiência de saneamento e organização do processo conforme o artigo 357 do CPC; (ii) definir se a sentença foi proferida em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula porque o juiz de primeiro grau não observou o procedimento comum previsto no artigo 357 do CPC, o que inclui a audiência de saneamento e a organização do processo, imprescindíveis para a delimitação das questões de fato e direito.

4. A decisão surpreendeu as partes, que não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório .

5. A decretação de revelia da parte contrária não justifica o julgamento antecipado, pois subsiste a necessidade de instrução probatória, nos termos do artigo 345, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, gera nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e contraditório .

2. A revelia não autoriza o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas essenciais ao deslinde da questão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; CPC, art . 345, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8 .14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00145239820158140301 22556502, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação e jurisprudência que rege a matéria.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de Agravo Interno e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026